Tribunal: STF
Processo: RE 547329
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Súmula Vinculante n. 10. Inovação de tese. Alegação insubsistente 3. Ausência de qualquer das hipóteses do art. 535 do CPC. 4. Propósito procrastinatório. Multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.